Tribunal: TJDFT
Processo: 0731850-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.